Tribunal: TJDFT
Processo: 0716015-83.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716015-83.2018.8.07.0007 APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PROJECAO 4 BLOCO D DA QNL 23 APELADO: PALMAR ENGENHARIA LTDA - ME DESPACHO Ao apelante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 30/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR